Tribunal: TJDFT
Processo: 0024069-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543 do STJ e Tema Repetitivo 577 do STJ.
2. Em relação aos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.
3. No caso, nada foi acostado aos autos a fim de confirmar a alegada desídia do fornecedor, impondo-se, portanto, concluir que a culpa pela rescisão contratual foi do comprador, à míngua de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, inc. I, do CPC).
4. Apelação conhecida e não provida.